Tribunal: TJSP
Processo: 1017855-16.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Valores retidos a título de ISSQN. Transformação da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) em empresa pública federal. Superveniente interesse da União na apreciação da matéria. Incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o interesse da União em ação envolvendo a empresa requerida. Art.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Valores retidos a título de ISSQN. Transformação da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) em empresa pública federal. Superveniente interesse da União na apreciação da matéria. Incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o interesse da União em ação envolvendo a empresa requerida. Art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e Art. 45, do Código de Processo Civil. Súmula no 150 do aludido Tribunal Superior. Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Justiça Federal.